Tribunal: TJDFT
Processo: 0749399-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – ISDF. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE. IRDR No 21. ADMINISTRAÇÃO DIRETA DISTRITAL. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL EXCLUSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), fixou a tese de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (destaquei)
2. Ante a orientação firmada no IRDR 21 (ainda sem trânsito em julgado), a categoria formada pelos servidores integrantes dos quadros do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF não poderia ser beneficiada pelo título coletivo formado na ação coletiva no 32.159/97, tendo em vista que se trata de categoria profissional representada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde-DF, criado em dezembro de 1979, ou seja, com representatividade sindical própria.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.